Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que o Juízo primevo reconhecera a conexão da vertente ação declaratória de inexistência de contrato e débito c/c indenização por danos morais com as ações de no 0707290-35.2023.8.07.0006, no 0707436-76.2023.8.07.0006, no 0707292-05.2023.8.07.0006, no 0707437-61.2023.8.07.0006 e no 0707175-14.2023.8.07.0006.[1] A título elucidativo, aclara-se que, primordialmente, o autor ajuizara uma única demanda[2] em face de 08 (oito) instituições financeiras, tendo o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF indeferido a formação do litisconsórcio passivo e determinado a formulação de processos em desfavor de cada réu, ressalvando que a derradeira distribuição deveria ser acompanhada da indicação da conexão advinda do mesmo fato.[3] Destarte, tendo sido firmado o julgamento conjunto das ações, os correlatos recursos devem, semelhantemente, ser julgados pelo mesmo órgão revisor. Assim é que, consoante se extrai de consulta realizada no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, assim como de certidão acostada aos autos[4], o recurso manejado no ambiente da presente ação me fora distribuído no dia 13 de agosto de 2024, ao passo que o apelo pertinente à ação no 0707436-76.2023.8.07.0006 remanescera distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi na data de 22 de julho de 2024, cujo respectivo julgamento colegiado (Acórdão no 1913328) se perfectibilizara em 04 de setembro de 2024. Igualmente, a apelação concernente à ação no 0707437-61.2023.8.07.0006 também fora distribuída àquela mesma eminente relatoria em 22 de julho de 2024, tendo sido o respeitante julgamento colegiado (Acórdão no 1920124) proferido em 18 de setembro de 2024. A seu turno, as apelações alusivas às ações no 0707290-35.2023.8.07.0006 e no 0707292-05.2023.8.07.0006 restaram redistribuídas por prevenção à relatoria especificados alhures, na data de 27 de setembro de 2024, estando tais processos respectivamente incluídos nas pautas de julgamento da 39a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 30/10 até 08/11) e da 40a Sessão Ordinária Virtual- 7TCV (período de 06/11 até 13/11). Já no que tange à ação no 0707175-14.2023.8.07.0006, vislumbra-se que, em que pese remetida à instância recursal frente à interposição de instrumento recursal, ainda se encontra pendente de distribuição. A prevenção, portanto, se aperfeiçoara, firmando a competência de S. Exa. para processar e julgar os recursos interpostos no ambiente das 06 (seis) ações. O que sobrepuja no caso é que, embora tenha sido prolatada uma sentença no bojo de cada ação, o referido indeferimento do litisconsórcio passivo somente se operara com vistas a facilitar a instrução processual, de modo que a conexão e o julgamento conjunto não foram elididos, mas sim reafirmados pelo provimento sentencial guerreado. Sob esse prisma, os apelos devem ser apreciados por idêntico órgão revisor, observada a precedência na distribuição, porquanto é o fato processual que determinara a qualificação da prevenção para elucidação dos recursos, assim como os julgamentos empreendidos, sob pena de, acaso decididos separadamente, sobrevir a germinação do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Em suma, o fenômeno processual reconhecido espraia seus efeitos ao grau recursal, (CPC, art. 55). Dessa aferição resulta que, conforme apregoa o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e o artigo 81, caput e § 1o, do RITJDFT, a distribuição do primeiro recurso aviado em uma das ações conexas à eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, tornara S. Exa. preventa para conhecer dos recursos interpostos no âmbito das lides conectadas. Deve ser assinalado, ademais, que, conquanto subsistente agravo de instrumento interposto primeiramente, conforme certificado, a prevenção que ensejara não fora observada, tendo sido os apelos interpostos nas ações conexas sido resolvidas sob aquele eminente relatoria. O julgamento dos apelos, portanto, deve sobrepujar, pois trata-se de conexão, tornando inviável que sejam resolvidos de forma esparsa, ou seja, sob relatorias diversas. Alinhados esses argumentos e esteado nos aludidos dispositivos legais e regimentais, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o presente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à ilustrada Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, pois preventa para dele conhecer e resolver. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença – ID 62745109 (fls. 334/337). [2] Certidão – ID 62744337 (fl. 81). [3] Petição Inicial – ID 62744318, págs. 02/03 (fls. 06/07). [4] Certidão – ID 62819071 (fl. 373).